Tribunal: STF
Processo: ARE 1566122
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Ceará decidiu: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU CANDIDATO DE CERTAME PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA DO ATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS, HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DOS TEMAS 485 E 1009 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO NA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. CONTROVÉRSIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. SÚMULA Nº 18 DO TJ/CE. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS” (fl. 2, e-doc. 25).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DA COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ. OMISSÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282 e 284 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29).



    4. O agravante alega que “trata-se, na origem, de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela autora em face do Estado do Ceará, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu a promovente do certame estadual por não ser considerada cotista, permanecendo na lista de aprovados destinados a cotas de negros e, alternativamente, considerar a requerente aprovada dentro da ampla concorrência” (fl. 2, e-doc. 30).



    Assevera que “somente da análise dos trechos do acórdão recorrido é possível extrair que: a) o poder judiciário adentrou ao mérito administrativo para suprimir fase de certamente reconhecida pelo autor; b) a despeito da conclusão pela anulação do ato administrativo que culminou na eliminação do candidato por falta de fundamentação, não determinou a realização de novo exame, desta vez de forma fundamentada” (fl. 6, e-doc. 30).



    Enfatiza que “a ofensa à constituição perpetrada pelo acórdão local é direta e literal aos arts. 2º, 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, e 37, I e II, da CF/88, pois, sob o pretexto de aprovar o candidato eliminado da fase de heteroidentificação, a corte local usurpou o mérito administrativo, a competência do poder executivo para tratar de servidores, a regra do concurso público e a autonomia estatal para indicar critérios para realização dos certames” (fl. 6, e-doc. 30).



    Anota que, “ainda que o Tema 1.009 da Repercussão Geral trate sobre a hipótese de exame psicotécnico e o Tema 485 sobre a correção de questões de prova pelo poder judiciário, certo é que ambos os casos são análogos aos pontos aqui debatidos. Isso porque, assim como no Tema 485, o TJCE substituiu a banca avaliadora para revisar os critérios adotados para aplicação de exame, atribuindo ao candidato a ‘aprovação’ necessária para prosseguir no concurso” (fl. 8, e-doc. 30).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. XXVII do art. 22, os §§ 1º e 2º do art. 24, o § 1º do art. 25, os incs. I e II do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República, e ofendido o que decidido nos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a alegação de contrariedade ao inc. XXVII do art. 22, aos §§ 1º e 2º do art. 24 e ao § 1º do art. 25, suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.552.255-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    6. Ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    No caso em exame, o Tribunal de origem, baseado nos fatos e nas provas constantes dos autos, apontou a ilegalidade do procedimento de heteroidentificação, ressaltando que o edital do certame não indicou os critérios objetivos a serem observados e destacou que “verifica-se que o(a) candidato(a) obteve resposta genérica e sem fundamentação” e que, “em relação à submissão da parte autora a uma nova heteroidentificação, a falta de critérios objetivos previstos em Edital impossibilita tal determinação, como tem se posicionado este Colegiado Fazendário” (fl. 6, e-doc. 19). 



    Assim, o Tribunal de origem atuou estritamente dentro da sua competência ao declarar a nulidade do ato administrativo que reprovou o autor pela ausência de critérios objetivos para a análise a ser realizada pela banca examinadora, determinando o prosseguimento do autor nas demais fases do certame, tendo em vista a inexistência, no próprio edital do concurso, de critérios objetivos para a aferição do direito do candidato às vagas por cotas destinadas a negros e pardos.



    Na espécie vertente, como apontado no juízo de admissibilidade recursal, para se rever o julgado recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.523.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI 12.990/2014. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA COTAS RACIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROS, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017). 4. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.513.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88 E AOS TEMAS Nº 405 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    3. Não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, tampouco com o Tema nº 485, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”(ARE n. 1.532.784-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    7. Ademais, não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.509.942-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.03.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora